Tribunal: TJMT
Processo: 1007898-26.2023.8.11.0045
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007898-26.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CRISTIANE AGUIAR CARDOSO - CPF: 369.164.298-52 (APELANTE), RAPHAELLA ARANTES ARIMURA - CPF: 357.205.748-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), CRISTIANE AGUIAR CARDOSO - CPF: 369.164.298-52 (APELADO), RAPHAELLA ARANTES ARIMURA - CPF: 357.205.748-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, 1º RECURSO PROVIDO E 2º RECURSO PREJUDICADO.

E M E N T A

DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA. DIVERSOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS REPARADORES PRESCRITOS. DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À NATUREZA DAS CIRURGIAS. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO CONFIGURA CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA.
2º APELO PROVIDO. 1º APELO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Dupla apelação cível interposta por CRISTIANE AGUIAR CARDOSO DOS SANTOS e UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando o custeio de diversos procedimentos cirúrgicos indicados à autora como decorrência de cirurgia bariátrica, e afastando o pedido de reparação moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento da prova pericial médica, requerida pela operadora de saúde, caracteriza cerceamento de defesa, a justificar a anulação da sentença por ausência de instrução probatória adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia sobre a obrigatoriedade de cobertura dos diversos procedimentos cirúrgicos requer análise técnica da natureza das cirurgias (reparadoras ou estéticas), o que demanda produção de prova pericial.

A UNIMED CUIABÁ apresentou impugnação fundamentada e requereu a perícia médica, demonstrando dúvida razoável nos termos do Tema Repetitivo 1069 do STJ, especialmente quanto a procedimentos como reconstrução mamária com prótese, coxoplastia e outros.

O indeferimento da prova pericial pelo juízo de origem comprometeu o contraditório e a ampla defesa, configurando cerceamento de defesa vedado pelo art. 5º, LV, da Constituição Federal.

O julgamento antecipado da lide, com base exclusiva em laudo unilateral, foi inadequado diante da controvérsia técnica e das provas requeridas, impondo a anulação da sentença para reabertura da fase instrutória.

O acolhimento da preliminar de nulidade da sentença prejudica a análise do recurso interposto pela autora, que trata exclusivamente de pedido de indenização por danos morais, o qual depende da instrução probatória a ser realizada.

IV. DISPOSITIVO

Recurso da UNIMED CUIABÁ provido. Apelação da autora prejudicada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dupla Apelação Cível, interposta por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e por CRISTIANE AGUIAR CARDOSO DOS SANTOS, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais (Processo n. 1007898-26.2023.8.11.0045), julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, este Juízo JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais, para o fim de:

A) condenar a requerida a custear integralmente os seguintes procedimentos cirúrgicos reparadores prescritos à requerente: : (i) dermolipectomia para correção de abdome em avental (x1); (ii) diástase de músculos reto-abdominais - tratamento cirúrgico (x1); (iii) correção de lipomatose (x4); (iv) herniorrafia umbilical (1x); (v) reconstrução da mama com prótese e/ou expansor (2x); (vi) extensos ferimentos, cicatrizes ou tumores - exérese e rotação de retalhos fascicultâneo ou axial (x2) - coxoplastia bilateral, bem como todos os exames pré-operatórios, procedimentos anestésicos, materiais cirúrgicos, internação hospitalar, acompanhamento pós-operatório e demais atos médicos que sejam diretamente relacionados à realização das referidas cirurgias reparadoras, conforme prescrição médica especializada;

B) julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, pelos fundamentos expendidos na fundamentação.

Por conseguinte, JULGA-SE EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em face da sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, este Juízo CONDENA as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios em 10 % (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa pelo IPCA/IBGE. No entanto, considerando que a requerente decaiu em menor parte, isto é, apenas no pedido de danos morais, CONDENA-SE a parte requerida ao pagamento de 85% (oitenta e cinco por cento) desse valor, enquanto que a autora o remanescente de 15 % (quinze por cento), nos termos do art. 85, §§ 2º do Código de Processo Civil. Em relação à demandante, este Juízo DETERMINA a suspensão da exigibilidade da verba, nos termos do art. 98, §3º do CPC.”

Em suas razões recursais (Id. 305877854), a apelante UNIMED CUIABÁ suscita, em sede de preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Argumenta que o julgamento antecipado da lide obstou a produção de prova pericial médica, a qual fora expressamente requerida (Id. 177463302) e se mostrava indispensável para dirimir a controvérsia acerca do caráter estético ou reparador dos procedimentos pleiteados, em conformidade com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1069.

No mérito, reitera a tese de que os procedimentos possuem natureza exclusivamente estética, com exceção da abdominoplastia, e que o laudo médico particular não pode prevalecer sobre a necessidade de uma análise técnica isenta. Defende a taxatividade do rol da ANS e a existência de cláusula contratual excludente para procedimentos estéticos.

Requer, assim, o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença, com o retorno dos autos à origem para a devida instrução probatória; subsidiariamente, o provimento do apelo para julgar totalmente improcedente a ação.

Por sua vez, a apelante CRISTIANE AGUIAR CARDOSO DOS SANTOS (Id. 305877851) insurge-se unicamente contra a parte da sentença que julgou improcedente o seu pedido de indenização por danos morais. Sustenta que a recusa indevida de cobertura pela operadora de saúde configura ato ilícito que ultrapassa o mero dissabor, gerando abalo psicológico e angústia que caracterizam o dano moral
in re ipsa
. Colaciona jurisprudência para amparar sua pretensão e requer a reforma do julgado neste ponto, com a condenação da ré ao pagamento de indenização no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), bem como a sua condenação integral nos ônus da sucumbência.

As contrarrazões foram devidamente apresentadas por ambas as partes (Ids. 305877859 e 305877860), nas quais cada uma rebate os argumentos da parte adversa e pugna pela manutenção da porção da sentença que lhe foi favorável.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Exma. Sra. Procuradora de Justiça Eunice Helena Rodrigues de Barros, manifestou-se pela não intervenção no feito (Id. 321762880).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

A apelada, Sra. Cristiane Aguiar Cardoso dos Santos, ajuizou a presente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais em face da apelante, UNIMED CUIABÁ, com o fito de compelir a operadora de plano de saúde a custear uma série de procedimentos cirúrgicos reparadores, indicados por seu médico assistente como desdobramento terapêutico necessário após a realização de cirurgia bariátrica.

Conforme relatado, a r. sentença julgou parcialmente procedente a pretensão, determinando o custeio integral dos procedimentos listados na exordial, mas afastando a condenação por danos morais.

Ambas as partes apelaram. A operadora de saúde argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, e, no mérito, a ausência de cobertura. A autora, por sua vez, busca a reforma do julgado para ver reconhecido o seu direito à indenização por danos morais.

Pois bem.

A questão preliminar suscitada pela UNIMED CUIABÁ, por ser prejudicial ao exame do mérito de ambos os recursos, deve ser analisada com primazia.

Da Preliminar de Nulidade da Sentença por Cerceamento de Defesa

A apelante UNIMED CUIABÁ sustenta a nulidade da sentença, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide, com o indeferimento da produção de prova pericial médica, configurou cerceamento de seu direito de defesa.

Assiste-lhe razão.

O ponto nevrálgico da controvérsia reside em determinar se os múltiplos procedimentos cirúrgicos indicados à autora —
a saber, dermolipectomia para correção de abdome em avental, correção de diástase dos músculos retoabdominais, correção de lipomatose, herniorrafia umbilical, reconstrução da mama com prótese e/ou expansor e coxoplastia bilateral
— possuem caráter reparador, sendo, portanto, de cobertura obrigatória, ou se ostentam natureza puramente estética, hipótese em que a recusa da operadora poderia ser considerada legítima.

Trata-se, inequivocamente, de matéria de fato eminentemente técnica, cuja elucidação demanda conhecimento especializado que escapa à esfera de cognição do julgador. O laudo médico particular acostado à inicial (Id. 305877416), embora subscrito por profissional da área, representa uma prova unilateral, produzida sem o crivo do contraditório, e não pode, por si só, servir como fundamento único e inabalável para a procedência do pedido, especialmente quando a parte adversa, de forma fundamentada, controverte suas conclusões e requer a produção de prova pericial isenta.

O Superior Tribunal de Justiça, ao pacificar a matéria no julgamento do Tema Repetitivo 1.069, estabeleceu um balizado critério para a solução de tais contendas. Fixou-se que, embora seja de cobertura obrigatória a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional,
"havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia, a operadora pode se valer da junta médica".

A razão de decidir desse precedente vinculante é clara: a controvérsia sobre a natureza do procedimento não é meramente jurídica, mas técnica, e a operadora tem o direito de questioná-la, desde que o faça de modo fundamentado.

No caso dos autos, a UNIMED CUIABÁ, em sua contestação (Id. 305877436) e, posteriormente, em sua manifestação sobre as provas a produzir (Id. 305877448), não apenas requereu expressamente a realização de perícia médica, como também apresentou "dúvidas justificadas e razoáveis" ao impugnar a natureza de procedimentos como a "reconstrução da mama com prótese", citando o entendimento da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM) – o mesmo órgão técnico mencionado no acórdão paradigma do STJ – que classifica o uso de implantes de silicone, em regra, como de finalidade "unicamente embelezadora".

Ao indeferir a produção da prova pericial, sob o fundamento de que a ré não teria "instaurado dúvidas razoáveis", o douto Juízo
a quo
não apenas desconsiderou a fundamentação técnica já apresentada pela defesa, como também violou o direito da apelante à ampla defesa e ao contraditório, insculpidos no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

O julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, pressupõe que a questão de mérito seja unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não haja necessidade de produzir outras provas. A presente hipótese não se amolda a tal previsão, pois a questão fática central – a natureza das cirurgias – permanecia altamente controversa e demandava, para seu deslinde, o auxílio de um perito judicial.

A jurisprudência deste Sodalício é firme em reconhecer o cerceamento de defesa em casos análogos, determinando a anulação da sentença para a devida instrução probatória. A anulação, neste caso, não representa um prejulgamento do mérito, mas sim a garantia de que a decisão final será proferida com base em um conjunto probatório completo e isento, respeitando-se o devido processo legal.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA – DÚVIDA SOBRE O CARÁTER ESTÉTICO OU REPARADOR DAS CIRURGIAS – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – RETORNO À ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – RECURSO PROVIDO. Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a realização de prova pericial, especialmente quando esta é necessária para esclarecer controvérsias técnicas sobre o caráter das cirurgias indicadas (estético ou reparador). Conforme o Tema 1.069 do STJ, é obrigatória a cobertura de cirurgias plásticas de caráter reparador indicadas por médico assistente em pacientes pós-bariátricos . Entretanto, quando houver dúvida justificada quanto ao caráter meramente estético da intervenção, a operadora de plano de saúde pode recorrer à junta médica para dirimir a divergência técnico-assistencial. Em face do cerceamento de defesa, anula-se a sentença e determina-se o retorno dos autos à origem para a realização da perícia médica, visando esclarecer se as cirurgias possuem caráter estético ou reparador. Recurso Provido.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10451345820228110041, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 02/10/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PARTE AUTORA SUBMETIDA A CIRURGIA BARIÁTRICA – INDICAÇÃO DE PROCEDIMENTOS REPARADORES – SOLICITAÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA APURAR A NATUREZA DOS PROCEDIMENTOS – INDEFERIDO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – TEMA 1069 DO STJ – NECCESSIDADE DA PROVA PERICIAL PARA APURAR O CARÁTER REPARADOR DA CIRURGIA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. “O entendimento firmado pelo STJ, na sistemática dos recursos repetitivos, é de que “(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida” e “(ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador” (Tema 1069/STJ). Configurado cerceamento de defesa, que demanda anulação da sentença e retorno dos autos à origem, porquanto, ainda que presente parecer desfavorável de junta médica, bem assim devidamente postulada a perícia médica, não foi determinada a sua produção.” (N .U 1001503-97.2023.8.11 .0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024)”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10003625720238110014, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 26/11/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2024)

Do Prejuízo da Análise das Demais Matérias Recursais

O acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, com a consequente anulação da sentença, torna prejudicada a análise das demais questões de mérito suscitadas em ambos os recursos de apelação.

A discussão sobre a efetiva natureza dos procedimentos, a obrigatoriedade de sua cobertura, a configuração ou não de dano moral e a distribuição dos ônus sucumbenciais depende, intrinsecamente, da conclusão a ser alcançada após a devida instrução probatória, em especial a realização da perícia médica
.

Dispositivo.

Com estas considerações,
ACOLHO
a preliminar de cerceamento de defesa arguida no recurso de apelação interposto pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
para, em consequência,
ANULAR
a r. sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, com a reabertura da fase instrutória e a produção da prova pericial médica, a fim de elucidar a natureza (reparadora/funcional ou estética) dos procedimentos cirúrgicos pleiteados pela autora.

Julgo
PREJUDICADAS
as demais matérias do apelo da
UNIMED CUIABÁ e a integralidade do apelo de CRISTIANE AGUIAR CARDOSO DOS SANTOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025